Tribunal: TJES
Processo: 5000099-39.2020.8.08.9101
Classe: Mandado de Segurança Cível
Relator(a): MARCO AURELIO SOARES PEREIRA
Órgão julgador: MARCO AURELIO SOARES PEREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Administração
Data de julgamento: 2020-09-30

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000099-39.2020.8.08.9101
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
IMPETRANTE: BARBOSA BARROS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DO 4 JUIZADO ESP CIVEL DE VILA VELHA e outros (2)
RELATOR(A
):MARCO AURELIO SOARES PEREIRA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

V O T O

Barbosa Barros
C
onstrutora e Incorporadora Ltda
impetrou
Mandado de Segurança com Pedido Liminar
por ato praticado pelo
Juízo do
4
º Juizado Especial Cível da Comarca de Vila Velha
, aduzindo, em síntese, ilegalidade da decisão do Juízo que a manteve no polo da demanda executória de cobrança de cotas condominiais.

Narra a impetrante que tramita perante o Juízo impetrado o processo nº 0017228-42.2019.8.08.0545 onde figura como parte executada após sofrer ação executória de cobrança de cotas condominiais.

Descreve que
as cobranças das cotas condominiais referem-se
a
o ano de 2015 em diante. No entanto, apesar do imóvel encontrar-se até a presente data registrado perante o RGI em seu nome, no ano de 2009, foi vendido
par
a
ITALO SCHMID e ODETE ENGELHARDT, conforme contrato de compra e venda formalizado no dia 27/07/2009, os quais desde então tomaram posse e residem no local.

Relata que o próprio condomínio exequente na referida ação da decisão atacada, colaciona documentos demonstrando a posse por parte de Italo e Odele no imóvel comercializado.

Sustenta, ainda, que embora tal situação demonstrada nos autos, o Juízo impetrado não considerou e a manteve no polo passivo executório, violando, assim, a decisão com repercussão geral do STJ através do Tema 886.

Em decisão liminar, proferi decisão excluindo o impetrante da lide até o deslinde do presente processo mandamental.

O Juízo de Primeiro Grau prestou as devidas informações.

A exequente no processo originário habilitou-se e apresentou manifestação.

O Ministério Público vinculado emitiu seu parecer.

É o sucinto
Relatório
.

Inicialmente, insta destacar a competência da Turma Recursal para apurar ação de mandado de segurança conta ato praticado pelo Juizado Especial, conforme previsto na
Súmula 376, do Colendo Superior Tribunal de Justiça
, vejamos:

“
Compete a turma recursal processar e julgar o mandado de segurança contra ato de juizado especial.”

A controvérsia refere-se na manutenção da impetrante nos autos executórios da decisão atacada, que versa sobre cobrança de cotas condominiais em atraso em razão da mesma estar como proprietária perante o Cartório de Registro de Imóveis competente.

Neste passo, ao menos nessa fase sumária, vejo que a questão é bem simples em razão de decisão já proferida pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça através do
Resp. 1345331/RS
.

PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. CONDOMÍNIO. DESPESAS COMUNS. AÇÃO DE COBRANÇA. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA NÃO LEVADO A REGISTRO. LEGITIMIDADE PASSIVA. PROMITENTE VENDEDOR OU PROMISSÁRIO COMPRADOR. PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. IMISSÃO NA POSSE. CIÊNCIA INEQUÍVOCA
. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC, firmam-se as seguintes teses: a) O que define a responsabilidade pelo pagamento das obrigações condominiais não é o registro do compromisso de compra e venda, mas a relação jurídica material com o imóvel, representada pela imissão na posse pelo promissário comprador e pela ciência inequívoca do condomínio acerca da transação. b) Havendo compromisso de compra e venda não levado a registro, a responsabilidade pelas despesas de condomínio pode recair tanto sobre o promitente vendedor quanto sobre o promissário comprador, dependendo das circunstâncias de cada caso concreto. c) Se ficar comprovado: (i) que o promissário comprador se imitira na posse; e (ii) o condomínio teve ciência inequívoca da transação, afasta-se a legitimidade passiva do promitente vendedor para responder por despesas condominiais relativas a período em que a posse foi exercida pelo promissário comprador ...

No caso em comento, vejo que a impetrante formalizou contrato de compra e venda do apto 1103, do Edifício Ilha Bela, em
27/07/2009
, com as pessoas de ITALO SCHMID e ODETE ENGELHARDT, os quais tomaram posse e lá residem, sendo, inclusive, tal fato informado pelo próprio exequente no processo executório atacado.

Partindo desta premissa, levando-se em consideração que os débitos condominiais referem-se ao
ano de 2015 em diante
, é perfeitamente aplicável o entendimento firmado pelo STJ no sentido de que uma vez
comprovado que o promissário comprador
(
in casu
Italo e Odete)
se imitira na posse e o condomínio teve ciência inequívoca da transação,
afasta-se a legitimidade passiva do promitente vendedor para responder por despesas condominiais relativas a período em que a posse foi exercida pelo promissário comprador,
mesmo o imóvel estando registrado em nome do vendedor (ora impetrante).

Logo, evidencia-se que os atos praticados pelo Juízo impetrado estão revestidos de entendimento contrário ao posicionamento firmado pelo STJ.

Isto Posto, conheço do mandado de segurança e
DOU
-LHE
PROVIMENTO
para julgar procedente os pedidos iniciais e
excl
uir
a impetrante
do processo executório nº
0017228-42.2019.8.08.0545,
mantendo-se, contudo os demais executados e a garantia da execução que é o bem registrado em seu nome,
bem como todos os atos praticados que não envolva a impetrante,
pelos motivos expostos acima.

Sem custas e honorários advocatícios.

É como
Voto
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO DO RECURSO INOMINADO Nº
5000099-39.2020.8.08.9101

IMPETRANTE:
BARBOSA BARROS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

AUTORIDADE COATORA:
JUIZ DE DIREITO DO 4
º
JUIZADO ESP
ECIAL

CÍVEL
DE VILA VELHA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

VOTO VISTA

O SR. JUIZ DE DIREITO RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA:

Trata-se de
mandado de segurança impetrado
em face de decisão proferia nos autos do processo
nº.
0017228-42.2019.808.0545
,
em que se reconheceu a legitimidade passiva da ora impetrante, para ser demandada em ação de execução de título executivo extrajudicial (cotas condominiais).

Nos termos do
mandamus
impetrado,
a decisão seria teratológica, pois as provas dos autos demonstrariam a propriedade dos executados Ítalo Schmid
e Odete En
g
elhardt,
já que os boletos de cobrança de débitos condominiais demonstrariam
a responsabilidade exclusiva destes executados.

Com efeito, em que pese o respeito pelo entendimento do
e
. Relator,
convém registrar que não se pode fazer uso do mandado de segurança como espécie de recurso no âmbito do Juizado Especial,
embora se admita
o uso desta ação autônoma em caso de decisões teratológicas, certo de
que o tema se encontra pacificado pelo Supremo Tribunal Federal.

RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. IRRECORRIBILIDADE DE DECISÃO EM RECLAMAÇÃO AJUIZADA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA CONTRA DECISÃO DE TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS. ARTIGO 6º DA RESOLUÇÃO Nº 12/2009-STJ. INCONFORMISMO. NULIDADE DA DECISÃO POR AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. INOCORRÊNCIA. DESNECESSIDADE DE REMESSA DOS AUTOS AO PARQUET QUANDO SE VERIFICAR TRATAR-SE DE CONTROVÉRSIA PACIFICADA. MÉRITO. MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO JUDICIAL. ALEGAÇÃO DE TERATOLOGIA. INEXISTÊNCIA. RECURSO ORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A ausência de oitiva do Ministério Público Federal no caso em apreço não implica nulidade do feito, eis que, é desnecessária a remessa dos autos ao órgão ministerial quando se tratar de controvérsia iterativa acerca da qual o plenário já tenha firmado jurisprudência. 2.
Não se admite a impetração de mandado de segurança contra ato jurisdicional, salvo nos casos de flagrante ilegalidade ou teratologia da decisão questionada, o que não se verifica em relação ao caso em tela. Precedentes
. 3. A Resolução nº 12/2009 foi editada em cumprimento à decisão proferida por esta Corte Suprema no julgamento dos Embargos de Declaração nº 571.572, consistindo em instrumento processual anômalo e de vigência temporária, regulamentado integralmente pelo Superior Tribunal de Justiça, inexistindo hipótese de teratologia a ser sanada pela estrita via do mandado de segurança. 4. Recurso ordinário a que se nega provimento. (RMS 32482, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 21/08/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-038 DIVULG 20-02-2020 PUBLIC 21-02-2020).

No caso dos autos, trata-se de decisão interlocutória que não julgou mérito da lide, tampouco determinou atos constritivos, com registro de que a parte impetrante poderia teria peticionado por meio de exceção de pré-executividade ou embargos à execução com garantia do juízo, com registro de que havendo sentença desfavorável (improcedência dos embargos),
poderia ser interposto recurso inominado.

Assim, considerando a premissa da irrecorribilidade das decisões interlocutórias no âmbito dos Juizados Especiais,
não se reconhece a tese de teratologia da referida decisão, pois devidamente fundamentada com julgados do STJ que reconhece a
solidariedade entre possuir e proprietário do imóvel, com registro de que a propriedade formal do bem imóvel se transmite com o registro
no Cartório de Imóvel e, no caso dos autos, há prova de que a impetrante é a legítima proprietária do imóvel, podendo ser demandada judicial, por se tratar de obrigação
propter rem.

EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSO CIVIL. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. MANDADO DE SEGURANÇA. CABIMENTO. DECISÃO LIMINAR NOS JUIZADOS ESPECIAIS. LEI N. 9.099/95. ART. 5º, LV DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA AMPLA DEFESA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. 1. Não cabe mandado de segurança das decisões interlocutórias exaradas em processos submetidos ao rito da Lei n. 9.099/95. 2. A Lei n. 9.099/95 está voltada à promoção de celeridade no processamento e julgamento de causas cíveis de complexidade menor. Daí ter consagrado a regra da irrecorribilidade das decisões interlocutórias, inarredável. 3. Não cabe, nos casos por ela abrangidos, aplicação subsidiária do Código de Processo Civil, sob a forma do agravo de instrumento, ou o uso do instituto do mandado de segurança. 4. Não há afronta ao princípio constitucional da ampla defesa (art. 5º, LV da CB), vez que decisões interlocutórias podem ser impugnadas quando da interposição de recurso inominado. Recurso extraordinário a que se nega provimento. (RE 576847, Relator(a): EROS GRAU, Tribunal Pleno, julgado em 20/05/2009, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-148 DIVULG 06-08-2009 PUBLIC 07-08-2009 RTJ VOL-00211-01 PP-00558 EMENT VOL-02368-10 PP-02068 LEXSTF v. 31, n. 368, 2009, p. 310-314)

Ante o exposto,

considerando a ausência de teratologia ou flagrante ilegalidade da decisão combatida,
vota-se pelo não conhecimento do presente mandado de seguranç
a
pela ausência de cabimento.

É
como voto.

VOTO VENCEDOR

M
andado de Segurança

nº 50000
99
-
39
.20
20
.8.08.9101
.

Impetrante:
Barbosa Barros
C
onstrutora e Incorporadora Ltda
.

Impetrado: Juízo do 4º Juizado Especial Cível de Vila Velha.

Relator: Marco Aurélio Soares Pereira
.

V O T O

Barbosa Barros
C
onstrutora e Incorporadora Ltda
impetrou
Mandado de Segurança com Pedido Liminar
por ato praticado pelo
Juízo do
4
º Juizado Especial Cível da Comarca de Vila Velha
, aduzindo, em síntese, ilegalidade da decisão do Juízo que a manteve no polo da demanda executória de cobrança de cotas condominiais.

Narra a impetrante que tramita perante o Juízo impetrado o processo nº 0017228-42.2019.8.08.0545 onde figura como parte executada após sofrer ação executória de cobrança de cotas condominiais.

Descreve que
as cobranças das cotas condominiais referem-se
a
o ano de 2015 em diante. No entanto, apesar do imóvel encontrar-se até a presente data registrado perante o RGI em seu nome, no ano de 2009, foi vendido
par
a
ITALO SCHMID e ODETE ENGELHARDT, conforme contrato de compra e venda formalizado no dia 27/07/2009, os quais desde então tomaram posse e residem no local.

Relata que o próprio condomínio exequente na referida ação da decisão atacada, colaciona documentos demonstrando a posse por parte de Italo e Odele no imóvel comercializado.

Sustenta, ainda, que embora tal situação demonstrada nos autos, o Juízo impetrado não considerou e a manteve no polo passivo executório, violando, assim, a decisão com repercussão geral do STJ através do Tema 886.

Em decisão liminar, proferi decisão excluindo o impetrante da lide até o deslinde do presente processo mandamental.

O Juízo de Primeiro Grau prestou as devidas informações.

A exequente no processo originário habilitou-se e apresentou manifestação.

O Ministério Público vinculado emitiu seu parecer.

É o sucinto
Relatório
.

Inicialmente, insta destacar a competência da Turma Recursal para apurar ação de mandado de segurança conta ato praticado pelo Juizado Especial, conforme previsto na
Súmula 376, do Colendo Superior Tribunal de Justiça
, vejamos:

“
Compete a turma recursal processar e julgar o mandado de segurança contra ato de juizado especial.”

A controvérsia refere-se na manutenção da impetrante nos autos executórios da decisão atacada, que versa sobre cobrança de cotas condominiais em atraso em razão da mesma estar como proprietária perante o Cartório de Registro de Imóveis competente.

Neste passo, ao menos nessa fase sumária, vejo que a questão é bem simples em razão de decisão já proferida pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça através do
Resp. 1345331/RS
.

PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. CONDOMÍNIO. DESPESAS COMUNS. AÇÃO DE COBRANÇA. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA NÃO LEVADO A REGISTRO. LEGITIMIDADE PASSIVA. PROMITENTE VENDEDOR OU PROMISSÁRIO COMPRADOR. PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. IMISSÃO NA POSSE. CIÊNCIA INEQUÍVOCA
. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC, firmam-se as seguintes teses: a) O que define a responsabilidade pelo pagamento das obrigações condominiais não é o registro do compromisso de compra e venda, mas a relação jurídica material com o imóvel, representada pela imissão na posse pelo promissário comprador e pela ciência inequívoca do condomínio acerca da transação. b) Havendo compromisso de compra e venda não levado a registro, a responsabilidade pelas despesas de condomínio pode recair tanto sobre o promitente vendedor quanto sobre o promissário comprador, dependendo das circunstâncias de cada caso concreto. c) Se ficar comprovado: (i) que o promissário comprador se imitira na posse; e (ii) o condomínio teve ciência inequívoca da transação, afasta-se a legitimidade passiva do promitente vendedor para responder por despesas condominiais relativas a período em que a posse foi exercida pelo promissário comprador ...

No caso em comento, vejo que a impetrante formalizou contrato de compra e venda do apto 1103, do Edifício Ilha Bela, em
27/07/2009
, com as pessoas de ITALO SCHMID e ODETE ENGELHARDT, os quais tomaram posse e lá residem, sendo, inclusive, tal fato informado pelo próprio exequente no processo executório atacado.

Partindo desta premissa, levando-se em consideração que os débitos condominiais referem-se ao
ano de 2015 em diante
, é perfeitamente aplicável o entendimento firmado pelo STJ no sentido de que uma vez
comprovado que o promissário comprador
(
in casu
Italo e Odete)
se imitira na posse e o condomínio teve ciência inequívoca da transação,
afasta-se a legitimidade passiva do promitente vendedor para responder por despesas condominiais relativas a período em que a posse foi exercida pelo promissário comprador,
mesmo o imóvel estando registrado em nome do vendedor (ora impetrante).

Logo, evidencia-se que os atos praticados pelo Juízo impetrado estão revestidos de entendimento contrário ao posicionamento firmado pelo STJ.

Isto Posto, conheço do mandado de segurança e
DOU
-LHE
PROVIMENTO
para julgar procedente os pedidos iniciais e
excl
uir
a impetrante
do processo executório nº
0017228-42.2019.8.08.0545,
mantendo-se, contudo os demais executados e a garantia da execução que é o bem registrado em seu nome,
bem como todos os atos praticados que não envolva a impetrante,
pelos motivos expostos acima.

Sem custas e honorários advocatícios.

É como
Voto
.

EMENTA
.
DECISÃO
Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.